Tribunal: CARF
Processo: 10865.002813/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002813/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.391 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
FUNDACAO HERMINIO OMETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 17/05/2005 a 31/12/2007
ENTIDADES
BENEFICENTES.
IMUNIDADE.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISCUSSÃO JUDICIAL.
PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA.
CONHECIMENTO.
SÚMULA
CARF
No
01.
APLICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. No caso, sentença proferida
em Mandado de Segurança transitada em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em face da concomitância (Súmula Carf no 1).
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002813/2009-64
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002813/2009-64

Trata-se de recurso voluntário (fls. 266-319) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A recorrente faz jus à imunidade do art. 195, § 7o, da CF, cumprindo todos
os requisitos legais para tanto. Trata-se de entidade sem fins lucrativos
voltada à promoção da educação em nível superior e também em outros
níveis de ensino. Foi reconhecida como utilidade pública federal (Decreto
s/no de 02/10/1988), estadual (Lei no 1.840/78) e municipal (Lei no
1.113/75). Foi registrada junto ao CNAS em sessão de 24/11/1997, pelo
processo no 4406.000488/1997-32 (Resolução CNAS no 191/97), sendo
portadora do CEBAS desde 23/10/1998, conforme processo no
44006.000552/1998-11 (Resolução CNAS no 152/98). É inscrita no
Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Araras/SP,
desde 04/11/1998.
b) A entidade é administrada por um Conselho Superior e assistida pelo
Conselho de Curadores, bem como é proprietária e mantenedora da
instituição de ensino superior UNIARARAS. Sua diretoria geral define
programas e projetos de educação, cultura e assistência social voltados à
consecução de seus objetivos sociais. A recorrente presta serviços
gratuitos permanentes sem discriminação de clientela e não remunera seus
dirigentes, atuando como entidade beneficente e filantrópica, com a
aplicação integral de seus recursos em seus objetivos sociais;
c) A recorrente mantém regular escrituração contábil de suas receitas e
despesas, comprovando o quanto afirmado acima;
d) Desde o deferimento originário do CEBAS em 23/10/1998, a recorrente
tem requerido a renovação trienal do certificado e obtendo as seguintes
decisões:
a. Processo n° 44006.002997/2001-47, deferido pela Resolução
CNAS n° 03 de 23 de janeiro de 2009, publicada no Diário Oficial
da União de 26 de janeiro de 2009, com validade para o período de
23/10/2001 a 22/10/2004;
b. Processo n° 71010.000979/2005-68, deferido pela Resolução
CNAS n° 03 de 23 de janeiro de 2009, publicada no Diário Oficial
da União de 26 de janeiro de 2009, com validade para o período de
17/05/2005 a 16/05/2008;
c. Processo n° 71010.006202/2008-50, deferido pela Resolução
CNAS n° 03 de 23 de janeiro de 2009, publicada no Diário Oficial
da União de 26 de janeiro de 2009, com validade para o período de
17/05/2008 a 16/05/2011;
e) O Ato Cancelatório no 21.424.1/003/2006, que amparou a motivação do
presente auto de infração, foi expressamente anulado em sentença
resolutiva de mérito proferida no Mandado de Segurança no
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002813/2009-64

2006.61.05.01454-0, impetrado pela recorrente. Não procede o argumento
da fiscalização no sentido de que crédito poderia ser lançado em razão da
pendência de recurso no citado processo, já que a apelação contra ordem
concessiva em MS terá apenas efeitos devolutivos, nos termos da Lei no
1.533/51. Dessa forma, a sentença passou a produzir efeitos na data de sua
publicação, com a declaração de nulidade do ato cancelatório em comento.
Ressalta-se que a própria decisão judicial recebeu expressamente a
apelação da União apenas em seus efeitos devolutivos. Assim, sendo o
Auto de Infração baseado em ato administrativo nulo, é certo que o
lançamento padece também de nulidade e deve ser desconstituído;
f) Nestes termos, a entidade jamais deixou de ser detentora do CEBAS,
inexistindo ato cancelatório que possa efetivamente motivar o lançamento
de créditos tributários lastreados na perda da fruição da imunidade do art.
195, § 7o, da CF. Lembre-se que apenas o CNAS pode emitir atos
cancelatórios dessa natureza, nos termos do Parecer CJ no 2.272 da
Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social.
g) Igualmente, deve-se considerar o Parecer no 2.575/2005 (Processo no
44000.002179/2001-02), da mesma consultoria, no sentido de que a
simples intempestividade do pedido de renovação do certificado não
constitui causa para o seu indeferimento de pronto. No máximo, seria
possível dizer que que haveria prejuízo à imunidade da recorrente durante
o período da lacuna existente entre os históricos de suas renovações de
certificado (de 23/10/2004 a 16/05/2005), mas nunca por tempo superior a
esse, sendo certo que existe decisão judicial afastando a citada lacuna;
h) Houve a concessão da renovação do CEBAS da recorrente nos processos
no 44006.002997/2001-47 e no 71010.000979/2005-68 em razão do que
prescrevia a MP no 446/2008. Tendo em vista a rejeição desta última, sem
que fosse editado o correspondente decreto legislativo, devem ser
conservadas as relações jurídicas firmadas durante sua vigência, nos
termos do art. 62, § 11, da CF. No caso em tela, a fiscalização valeu-se de
decisão liminar em Ação Civil pública em trâmite perante a 13a vara
Federal de Brasília para constituir os créditos tributários em face da
recorrente, mas destacando que ficariam com sua exigibilidade suspensa,
visando evitar a decadência. Entretanto, verifica-se que a referida liminar
já se estava com sua execução suspensa por decisão do TRF da 1a Região
nos autos de no 2009.01.00.052337-7/DF. Dessa forma, também não
procede o argumento da fiscalização de que o lançamento estaria
amparado em decisão judicial que concedeu a liminar requerida pela
União, já que ela estaria com sua eficácia suspensa;
i) Anexa-se aos presentes autos a Nota DECOR/CGU/AGU no 180/2009,
pela qual reafirma-se que os atos praticados na vigência da MP no
446/2008 devem ser conservados ante a falta de edição de decreto
legislativo após a sua rejeição. Destaca-se que a AGU é o órgão mais
elevado de assessoramento jurídico do Poder Executivo, nos termos da Lei
Complementar no 73/93;
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002813/2009-64

j) Por força do que restou definido pelo STF no âmbito da ADIN no 2.028-5,
a redação do art. 55, II, da Lei no 8.212/91, admite o preenchimento do
requisito com o certificado ou com o registro de entidade de fins
filantrópicos fornecido pelo CNAS. Considerando que a recorrente tem o
referido registro desde 1997, conforme o processo no 44006.000488/1997-
32 (resolução CNAS no 191/97), é certo que cumpre o requisito para a
fruição da imunidade. Além disso, como abordado nos itens acima, jamais
deixou de ser portadora do CEBAS; e
k) Por todas as alegações acima, também não se admite a alegação referente à
suposta sonegação de contribuições previdenciárias por parte da
recorrente.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 319.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Cópias de documentos
do Mandado de Segurança impetrado pela recorrente (fls. 320-329); ii) Publicação no diário
oficial de justiça (fls. 333-334); iii) Nota DECOR/CGU/AGU no 180/2009 (fls. 335-373); iv)
Despacho DECOR/CGU/AGU no 079/2009 (fls. 374 e 375); v) Despacho do consultor-geral da
União no 1.973/2009 (fls. 376 e 377); e vi) Despacho do advogado-geral da União interino (fl.
378).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.170.715-3 (fls. 2-81) que constitui crédito tributário de Contribuições Sociais Previdenciárias,
em face de Fundação Herminio Ometto (CNPJ no 44.701.688/0001-02), referente a fatos
geradores ocorridos no período de 23/10/2004 a 16/05/2005 e de 17/05/2005 a 31/12/2007. A
autuação alcançou o montante de R$ 22.302.615,71 (vinte e dois milhões trezentos e dois mil e
seiscentos e quinze reais e setenta e um centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em
03/11/2005 (fl. 2).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 56-78):
3. Através do Ato Cancelatório de Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais
n° 21.424.1/003/2006 o Contribuinte teve cancelada a isenção das contribuições de que
tratam os artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991, com efeito a partir de
23/10/2004, Ato este lavrado pela Delegacia da Receita Previdenciária em Campinas -
SP em 19/04/2006. Ou seja, a partir desta data as contribuições previdenciárias e
respectivos terceiros da quota patronal seriam devidas pelo Contribuinte.
4. O Contribuinte apresentou durante o período da Ação Fiscal os protocolos feitos ao
Conselho Nacional de Assistência Social, bem como a Certidão expedida por este
Conselho. Conforme esta documentação o Contribuinte foi portador do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social — CEAS de 23/10/1998 a 22/10/2001.
Sendo que o Contribuinte protocolou tempestivamente a renovação do pedido do
Certificado em 22/10/2001, sem análise conclusiva da documentação apresentada e,
protocolou INTEMPESTIVAMENTE em 17/05/2005 pedido de renovação do
Certificado, sem análise conclusiva da documentação apresentada.
5. O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social — CEAS é obrigatório
para o Contribuinte beneficiar-se da isenção da cota patronal das contrições sociais
previstos artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991, conforme art. 55 desta
Lei, abaixo transcrito.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002813/2009-64

[...]
6. O Contribuinte apresentou as fotocópias do processo referente ao Mandado de
Segurança com pedido de liminar proposto na 6a Vara Federal de Campinas — 5a
Subseção Judiciária de São Paulo com n° 2006.61.05.010454-0, que se encontrava em
15/0912008 em REMESSA EXTERNA TRF — 3a REGIÃO PROCESSAR E JULGAR
RECURSO, conforme certidão apresentada pelo Contribuinte. Neste processo o
contribuinte propõe MANDADO DE SEGURANÇA em face de DELEGADO DA
RECEITA PREVIDENCIÁRIA EM CAMPINAS — SP — CHEFE DO SERVIÇO DE
ORIENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SEARP
para fim de CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
—
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
—
TRIBUTÁRIO/ISENÇÃO
—
LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR — TRIBUTÁRIO/SUSPENÇÃO DA
EXIGIBILIDADE — CREDITO TRIBUTÁRIO — TRIBUTÁRIO/REF ATO
DECLARATÓRIO 21631.0/012.
7. Nas folhas 287 e 288 do processo n° 2006.61.05.010454-0 o Excelentíssimo Juiz
observa e determina que:
"Por fim, no que tange ao pedido de "não recolher os tributos previstos nos art.22 e art.
23 da Lei n. 8.212/91", esclareço à Impetrante que tal pedido se afigura inacolhível, na
medida em que — como já afirmei alhures — a imunidade prevista no art. 195, §7°, da
Constituição Federal é condicionada. A fiscalização tributária pode e deve fiscalizar o
cumprimento das normas que condicionam a existência da imunidade. Havendo
lançamento da Autoridade fiscal, caberá à entidade que se julgar prejudicada recorrer
em cada caso concreto ao Poder Judiciário a fim de que este possa decidir sobre a
legalidade do lançamento levado a cabo pelo ente tributante. Não é possível que se dê
uma decisão para reger o futuro, como se fosse possível assentar que a mesma não
incorreria em infração à lei, isentando-a de ser fiscalizada.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, julgo o processo com resolução do mérito, com base no art. 269,
inc. I, do CPC, acolhendo o pedido formulado pela impetrante para anular o ato de
cancelamento da isenção n. 21.424.1/003/2006 e restabelecer a fruição da imunidade
advinda do Ato Declaratório n. 21631.0/012, para o período a partir de 23.10.2004 em
diante até o dia da decisão do primeiro pedido de prorrogação formulado pela
Impetrante e ainda não decidido pelo CNAS.
Determino ainda que se proceda a apreciação do primeiro pedido prorrogação do
certificado, assim como o segundo pedido de prorrogação do certificado, ficando
afastada por esta sentença a intempestividade que motivou o indeferimento deste, no
prazo de 60 (sessenta) dias. Indefiro o pedido da Impetrante de "não recolher os tributos
previstos nos art. 22 e 23 da Lei n. 8.212/91"
Incabível a condenação em honorários de advogado.
Custas ex lege.
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.
PRIO.
Campinas, 30 ABR 2007.
JACIMON SANTOS DA SILVA
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO"
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002813/2009-64

8. O referido processo encontra-se em fase recursal conforme certidão emitida em
15/09/2008 que foi apresentada pelo Contribuinte, em consulta efetuada em 13/10/2009
no site do Tribunal Regional Federal da 3a Região o processo encontra-se em
"Alteração de Classe AMS para AMS".
9. Com a Medida Provisória — MP 446, de 7 de novembro de 2008, ocorreu
modificação substancial na legislação aplicável, pois os art. 37 a 40 (abaixo transcritos),
tendo em vista que o Contribuinte protocolou de pedidos de renovação Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social — CEAS, o que levaria a manutenção da
qualidade de filantrópica em virtude desta MP 446.
[...]
10. Conforme Ato do Presidente da Câmara dos Deputados, de 10 de fevereiro de 2009,
comunicando que, em sessão realizada no dia 10 de fevereiro de 2009, o Plenário da
Casa rejeitou a Medida Provisória no 446, de 10 de novembro de 2008. Diário Oficial da
União - Seção 1 - 12/02/2009, Página 1 (Publicação). Não foi editado o decreto
legislativo nos 60 dias posteriores a rejeição conforme prevê § 3o do art. 62 da
Constituição Federal, sendo assim "as relações jurídicas constituídas .e decorrentes de
atos praticados durante sua vigência conservar-se -ao por ela regidas" como prevê o §
11 do art. 62 da Constituição Federal.
11. Durante a vigência da Medida Provisória - MP 446 o Conselho Nacional de
Assistência Social, com base no art. 37 desta MP, se pronunciou sobre a renovação dos
pedidos de renovação dos Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social —
CEAS solicitados pelo Contribuinte. Sendo concedidas as renovações de 23/10/2001 a
22/10/2004, de 17/05/2005 a 16/05/2008 e de 17/05/2008 a 16/05/2011, como atesta a
Certidão emitida pelo CNAS em 27/03/2009 (fotocópia em anexo). Conforme prevê o
art. 62 da Constituição Federal a Medida Provisória tem força de lei.
[...]
12. O Ministério Público Federal ajuizou o processo número 2008.34.00.038314-4
referente à Ação Civil Pública na 13a Vara Federal de Brasília, na qual declara como
objetivo "determinar aos órgãos da União — Ministérios da Previdência Social (MPS),
da Educação (MEC), da Saúde (MS) e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS) e Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) — que analisem os
processos pendentes de decisão referentes a Certificados de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), afastando-se a aplicação dos inconstitucionais artigos 37,
38 e 39 da Medida Provisória n° 446.
A Excelentíssima Juíza Sra. Isa Tânia Cantão Barão Pessoa da Costa determina nas
folhas 1138 e 1139 que:
"Entendo que legítima é a medida postulada pelo MPF, pois inspirada no princípio da
moralidade e no fiel respeito à norma constitucional.
Por tal razão, em sede de liminar, determino "à Secretaria da Receita Federal do Brasil
para que constitua — proceda ao lançamento de todos os créditos de contribuições
devidas à seguridade social, em face das entidades que tinham pedidos de concessão e
renovação de Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social (GEBAS) e
Representações Administrativas, que estavam pendentes de julgamento no Conselho
Nacional de Assistência Social — CNAS, quando da edição da Medida Provisória
446/2008, bem como das que aguardavam decisões em Recursos/Pedidos de
Reconsideração dirigidos ao Ministro da Previdência Social (art 7° § 1 ° do Decreto
2.536198 e parágrafo único do art. 18 da Lei 8.742193), relativamente aos fatos
geradores ocorridos dentro dos períodos de validade ou análise dos Certificados de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) solicitados, suspendendo-se,
contudo, a exigibilidade do crédito tributário", até a decisão em contrário deste Juízo."
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002813/2009-64

13. Conforme consulta feita em 1311012009 ao site do Tribunal Regional Federal da 1a
Região o processo encontra-se em 3010912009 em "Intimação/Notificação por Oficial
Mandado Remetido Central".
14. Diante do acima relatado e considerando que o prazo decadencial não se suspende,
nem se interrompe, conforme art. 173 do Código Tributário Nacional - CTN, a
constituição dos créditos previdenciários e respectivos terceiros tão somente será feita
para evitar que seja os mesmos não sejam fulminados pelo instituto da decadência. O
crédito constituído ficará com exigibilidade suspensa em virtude da discussão judicial,
que também suspende a prescrição do mesmo conforme art. 151 do CTN.
[...]
15. Conforme a Certidão do CNAS de 27/03/09 o período de 23/10/2004 a 16/05/2005
não é coberto pelo Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social — CEAS,
sendo assim os débitos apurados foram separados em dois períodos de 23/10/2004 a
16/05/2005 e de 17/05/2005 a 31/12/2007, sendo calculado débito proporcionalmente
nos meses fracionados. Certificados estes que se encontra em discussão judicial.
16. Diante do exposto, este Auto de Infração — AI permanecerá sobrestado na Equipe
de Acompanhamento de Medidas Judiciais, aguardando o encerramento do litígio
judicial , findo o qual, será dado prosseguimento à cobrança ou será efetuado o
cancelamento do débito, conforme o caso.
17. O presente débito, conforme análise individual a seguir, refere-se a Contribuições
Previdenciárias da EMPRESA, vencidas e não recolhidas.
18. Decorrente do disposto no inciso 1 e V do artigo 12, incisos I, II e III do artigo 22 e
inciso 1 e III do artigo 28 da Lei n° 8.212191, § 6o do art. 57 da Lei 8.213191 e artigo
202 do Decreto 3.048/99, o fato gerador das contribuições previdenciárias ocorre
quando a remuneração é paga, devida ou creditada a qualquer título, durante o mês, aos
Segurados- Empregados e aos Contribuintes Individuais a serviço da Empresa.
19. Conforme o inciso IV do artigo 22 da Lei n° 8.212/91 o fato gerador das
contribuições previdenciárias ocorre com os serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, apurados com base no valor da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início da ação
fiscal e demais intimações à contribuinte (fls. 29-47); ii) Atas de reuniões e assembleias da
contribuinte (fls. 48-55); iii) Ato cancelatório de reconhecimento de isenção de contribuições
sociais (fl. 79); iv) Certidão emitida pelo CNAS (fl. 80).
A contribuinte apresentou impugnação em 01/12/2009 (fls. 84-127), pela qual
levanta argumentos semelhantes aos que foram posteriormente incluídos em seu recurso
voluntário. Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 126 e 127.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fl.
128); ii) Certidão do registro civil de pessoas jurídicas da Comarca de Araras/SP (fl. 129); iii)
Estatuto social e atas de assembleias e reuniões da impugnante (fls. 130-143); iv) Comprovante
de inscrição e de situação cadastral (fls. 144-146); v) Publicações no diário oficial (fls. 147 e
148); vi) Leis no 1.840, no 1.841 e no 1.842/1978 (fl. 149); vii) Lei Municipal Lei no 1.113/75 (fl.
150); viii) Certidão emitida pelo departamento de justiça, classificação, títulos e qualificação da
Secretaria Nacional de Justiça (fl. 151); ix) Certidão SJDC no 1607/2008 (fl. 152); x) Certificado
de inscrição da impugnante no Conselho Municipal de Assistência Social de Araras/SP (fl. 153);
xi) Atestado de registro da impugnante junto ao CNAS (fl. 154); xii) Certificado de entidade de
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002813/2009-64

fins filantrópicos da impugnante (fl. 155); xiii) Certidão emitida pelo CNAS (fl. 156); xiv)
Publicações no diário oficial da União (fls. 157-163); xv) Cópias de documentos dos autos do
Mandado
de
Segurança
impetrado
pela
impugnante
(fls.
164-195);
xvi)
Nota
DECOR/CGU/AGU no 180/2009 (fls. 196-239); xvii) Despacho DECOR/CGU/AGU no
079/2009 (fls. 240 e 241);
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 14-28.046, de 17 de março de 2010 (fls. 249-260), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 17/05/2005 a 31/12/2007
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DISCUSSÃO JUDICIAL. PREVENÇÃO DA
DECADÊNCIA.
Será constituído o crédito tributário de contribuições objeto de discussão judicial com o
fito de prevenir a decadência, uma vez que esta não se suspende nem se interrompe, a
menos que haja disposição judicial expressa em sentido contrário.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES. ISENÇÃO. LEI
ORDINÁRIA.
REQUISITOS
LEGAIS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
As entidades beneficentes ficam isentas das contribuições previstas nos artigos 22 e 23
da Lei de Custeio da Previdência Social desde que atendam todos os requisitos
insculpidos no artigo 55 da mesma Lei.
A Constituição Federal/88, ao dispor sobre a isenção das contribuições para a
seguridade social, preconiza lei ordinária para estabelecimento dos requisitos
necessários a serem atendidos pelas entidades de assistência social.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, obtido junto ao Conselho
Nacional de Assistência Social e renovado a cada três anos, é requisito essencial para o
gozo da isenção.
Ato cancelatório da isenção oriundo de processo administrativo autoriza o lançamento
das contribuições sociais, máxime quando de seu julgamento definitivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 23 de abril de 2023 (fls. 263 e 264), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 21 de maio de 2010 (fls. 266-319). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
Deixo de conhecer do recurso, entretanto, em razão da concomitância. Aplica-se, aqui, a Súmula
CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002813/2009-64

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Lembro que no presente caso há, inclusive sentença transitada em julgado.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em face da
concomitância (Súmula Carf no 1).
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 394
DF CARF MF
Original